Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004040-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE OLIVEIRA - CPF: 275.397.334-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO DO PROTESTO DE TÍTULO – MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).

Sendo o protesto do título válido somente quando demonstrado que foram esgotados os meios cabíveis para a localização do devedor, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DAYCOVAL S. A., visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1004040-24.2020.8.11.0002, movida em face de JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA, ante a inexistência de comprovação da mora do devedor, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, de Id. 45189566, o apelante sustenta está pacificado o entendimento de que a mora decorrerá automaticamente a partir do vencimento do prazo para pagamento, e que basta a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor, e caso a notificação extrajudicial retorne negativa, poderá o credor efetuar o protesto do título.

Aduz que a lei não determina, que o devedor seja constituído em mora obrigatoriamente via notificação extrajudicial, ficando a critério do credor efetuar a notificação, ou efetuar o protesto do título.

Forte nisso, não havendo lei específica que determina necessariamente que o devedor só deve ser constituído em mora via notificação extrajudicial, deve ser reformada a sentença para reconhecer o inadimplemento do apelado e sua constituição em mora, devendo os autos retornarem à origem para processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

No caso
sub judice
não há comprovação do recebimento, pois a notificação enviada foi devolvida pelo motivo “não procurado” (Id 28961443) e logo em seguida foi realizada a notificação do devedor por meio do protesto de título. (Id. 28961443).

No entanto, a tentativa única de envio da notificação não é suficiente para cumprir o requisito antes do devedor ser notificado por protesto, pois não mostra que foram eliminados todos os modos de localizá-lo.

E deste modo, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 267, IV, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). O protesto do título por edital só é válido quando demonstrado que foram esgotados os meios cabíveis para a localização do devedor. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ele ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, cujo § 3o permite o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, aplicando-se o efeito translativo”
(AgRg no Ag 1340937/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014).

“D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.”
(RAI. 1010960-88.2018.8.11.0000 DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.11.2018).

Em conclusão, sendo o protesto do título válido somente quando demonstrado que foram esgotados os meios cabíveis para a localização do devedor, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020